Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0723561-79.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: ANOR JOSE DOS SANTOS, VALDIVINO PEREIRA MACIEL, VANDERLEI COELHO MALHA, WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA, ZENAILDES DE SOUSA LIMA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 59831525). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031